Tribunal: STF
Processo: RHC 232981
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.



    1. É válida a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolvida a conduta criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido.